Tribunal: TJBA
Processo: 8021182-39.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021182-39.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RESEMAR SOUZA DE OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
VINICIUS CERQUEIRA BACELAR, GABRIEL SANTANA ALVES, ANDRE LUIZ PARAISO DE QUEIROZ, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI registrado(a) civilmente como BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (2)

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI registrado(a) civilmente como BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, ANDRE LUIZ PARAISO DE QUEIROZ, GABRIEL SANTANA ALVES, VINICIUS CERQUEIRA BACELAR

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL COM MENOS DE 30 BENEFICIÁRIOS. CARACTERÍSTICAS HÍBRIDAS. RESCISÃO UNILATERAL SEM MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. TEMA 1.082/STJ. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO. PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL APLICÁVEL DESTA CORTE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §11º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. O cerne da controvérsia reside na validade da rescisão unilateral de contrato coletivo empresarial com menos de trinta vidas, sem motivação idônea, em situação de continuidade de tratamento médico pós-cirúrgico, bem como na adequação do valor indenizatório e dos honorários sucumbenciais fixados.

2. Os contratos coletivos de plano de saúde com menos de 30 beneficiários possuem características híbridas, exigindo fundamentos específicos para a rescisão unilateral para coibir abusividades, sendo necessária motivação idônea.

3. A rescisão unilateral sem justa causa de contrato de plano de saúde quando há beneficiário em tratamento médico contínuo viola o Tema 1.082 do STJ, devendo ser assegurada a continuidade dos cuidados assistenciais.

4. A conduta da operadora configura falha grave na prestação do serviço, gerando danos morais in re ipsa, sendo devida a majoração do quantum arbitrado pelo juízo de primeiro grau, fixando-se o valor em R$10.000,00 para cada autora, em conformidade com os julgados de nossa Corte.

5. Honorários advocatícios majorados para o percentual de 20% sobre a condenação pecuniária, em atendimento aos parâmetros legais do art. 85, §11, do CPC.

6. Recurso da Central Nacional Unimed conhecido e não provido. Recurso das autoras conhecido e provido. Sentença modificada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8021182-39.2023.8.05.0080, em que são Apelantes CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e RESEMAR SOUZA DE OLIVEIRA e MANUELA OLIVEIRA DE ANDRADE, e, reciprocamente, Apelados.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO da CENTRAL NACIONAL UNIMED e CONHECER e DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DAS AUTORAS, nos termos do voto da relatora.